Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA LOCAL DIVERSO DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus.
Adequada a decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de transferência do sentenciado para local diverso do Distrito Federal, uma vez que a medida está condicionada à análise casuística do Juízo das Execuções, a quem cabe valorar a utilidade da providência, observada a disponibilidade do local pretendido em recebê-lo. A execução da pena do paciente é de competência da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, uma vez que a condenação, com fixação de pena privativa de liberdade, foi aplicada pela Justiça do Distrito Federal e a autoridade judiciária competente da Comarca de Planaltina/GO não autorizou a deprecação da execução para aquela unidade da federação, por ausência de vagas.
Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Writ não admitido.